Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-94.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703524-94.2025.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIKAEL DA SILVA PAULINO RECORRIDO: WANDERLUCIO LEITE DA SILVA DECISÃO Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95. Sobre o prazo para a interposição do recurso inominado, dispõe a Lei no 9.099/1995: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." Considerando que a parte foi cientificada do ato judicial em 07/08/2025, o prazo recursal esgotou-se em 22/08/2025, conforme consta da aba expedientes do processo, de forma que o recurso interposto em 24/08/2025 é intempestivo (ID 76070919). Por conseguinte, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.099/1995 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, retornem à origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006